Tribunal: TJBA
Processo: 8102571-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102571-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE WEST DE JESUS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face de fundo de investimento, sob alegação de negativação indevida de seu nome.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o réu comprovou a existência do vínculo contratual que deu origem ao débito inscrito;

(
ii
) se a ausência dessa prova caracteriza inscrição indevida em cadastros restritivos;

(
iii
) se há cabimento de indenização por dano moral e qual o valor adequado.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. O réu não apresentou contrato assinado nem qualquer documento que comprove a adesão da autora ou a disponibilização do crédito.

5. A inscrição negativa sem comprovação do vínculo contratual caracteriza negativação indevida.

6. O dano moral é presumido
(in
re

ipsa
)
em casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes.

7. A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:
(i)
declarar a inexistência do débito;
(
ii
)
determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária;
(
iii
)
condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "É indevida a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes quando não comprovada a contratação originária, configurando dano moral in
re

ipsa
, cabível indenização no valor de R$ 10.000,00."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.04.2009; TJBA, APL nº 8006218-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 25.08.2020; TJBA, APL nº 8032908-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8102571-60.2021.8.05.0001,
em que figura como apelante,
CRISTIANE WEST DE JESUS
, e apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .